Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711265-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra a decisão que, em processo de conhecimento com pretensão declaratória de inexigibilidade de débitos, indeferiu pedido de tutela de urgência para a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. A liminar foi deferida para determinar que a agravada suspenda as cobranças, bem como promova a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes por dívidas decorrentes do contrato de no 899932794006 (ID. 70333159). A Telefônica Brasil S.A foi intimada, em 11/04/2025, conforme metadados PJE. Em 05/05/2025, o impetrante acosta petição informando que a determinação judicial não foi cumprida (ID. 71346962). Determinou-se a intimação da parte agravada para informar acerca do cumprimento da Decisão (ID. 70333159), mediante o mandado (ID. 71776431), devidamente cumprido conforme diligência constante (ID. 71903506). Na sequência, intimado para se manifestar, o agravante informou a continuidade do descumprimento da referida decisão. É o relatório. DECIDO. A multa cominatória configura medida coercitiva de natureza acessória, destinada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, não possuindo como escopo o enriquecimento da parte contrária. Sua fixação tem por finalidade estimular o cumprimento da determinação judicial, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a previsão de limite adequado. Em relação a multa cominatória, o CPC estabelece que: “(...) Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...). Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)”. Por se tratar, geralmente, de sanção de natureza pecuniária, o valor fixado deve ser suficientemente elevado para que o descumprimento da ordem judicial represente ônus significativo à parte. A multa deve possuir expressão financeira capaz de desestimular a inércia e tornar economicamente desvantajosa a conduta omissiva. No julgamento do REsp 1.840.693, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que sua desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento. Confira-se: “RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar ineficaz o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). Assim, diante do descumprimento injustificado e prolongado da obrigação, revela-se cabível a imposição de multa. ANTE O EXPOSTO, considerando o reiterado descumprimento da determinação judicial constante (ID. 70333159), fixo multa cominatória diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida coercitiva destinada a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Intime-se pessoalmente a parte agravada, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, para que cumpra integralmente a decisão no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de início da incidência da multa ora fixada, nos termos da Súmula 410 do STJ. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)